Tribunal: TJMT
Processo: 1045478-57.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045478-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON DA SILVA EUZEBIO - CPF: 128.269.034-54 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito. A decisão embargada considerou comprovada a contratação de serviço de crédito (LIS) com base na Proposta de Abertura de Conta e em telas sistêmicas, afastando a alegação de fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao considerar as provas dos autos suficientes para comprovar a contratação de serviço de crédito, ou se a insurgência da parte embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão quando a matéria tida por omissa – a suposta insuficiência das provas – foi expressamente analisada no voto condutor, que fundamentou seu convencimento no conjunto probatório, especialmente na proposta de abertura de conta com expressa solicitação do serviço, corroborada por telas sistêmicas.

4. A alegação de que a valoração da prova foi equivocada e que os documentos são unilaterais não configura omissão ou contradição interna do julgado, mas mero inconformismo com o mérito da decisão, revelando o intuito de rediscutir a causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão a ser sanada quando o acórdão analisa expressamente o conjunto probatório e fundamenta a sua conclusão, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, sendo incabível, em sede de embargos de declaração, a rediscussão sobre a valoração e a suficiência das provas. 2. A discordância da parte com a interpretação dada aos fatos e às provas dos autos, sem a demonstração de vício intrínseco ao julgado (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), caracteriza mero inconformismo e não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 48 da Lei nº 9.099/95;
Arts
. 1.022 e 1.026, § 2º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15/12/2016; Turma Recursal do TJMT, NU 1002865-11.2025.8.11.0037, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 17/03/2026; Turma Recursal do TJMT, NU 1027309-22.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, 3ª Turma Recursal, j. 17/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1045478-57.2025.8.11.0001

Embargante
: ANDERSON DA SILVA EUZEBIO

Embargado
: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ANDERSON DA SILVA EUZEBIO opôs Embargos de Declaração (ID
/
PJe
2

3
57808358) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
356885854). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa e contraditória, ao validar a contratação com base em provas unilaterais e frágeis (telas de sistema e dados pessoais), sem analisar a ausência de uma cadeia de autenticação segura e verificável que comprovasse a manifestação de vontade da embargante; b) contraditória, ao impor à consumidora o ônus de produzir prova diabólica sobre a não contratação, quando o dever de comprovar a regularidade é da instituição financeira.

As
contrarrazões
(ID 21140157-01dw/PJe2) foram apresentadas argumentando que: a) há inadequação da via eleita, pois os embargos buscam a rediscussão do mérito; b) não há omissão ou contradição, pois o acórdão analisou devidamente as provas, que comprovam a contratação expressa do serviço "LIS" na Proposta de Abertura de Conta, sendo as telas sistêmicas provas válidas que não foram devidamente impugnadas.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

Nesse mesmo sentido N.U 1002865-11.2025.8.11.0037 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026) e N.U 1027309-22.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026).

A parte embargante alega omissão quanto à análise da tese de insuficiência probatória, sustentando que as provas apresentadas pelo banco seriam unilaterais.

Contudo, a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado (ID/PJe2 356885854), que se manifestou expressamente sobre o conjunto probatório, conforme se extrai do seguinte trecho:

“No caso em análise, a parte recorrente admite a existência da conta bancária, mas nega a contratação dos serviços que originaram o débito. A parte recorrida, por sua vez, demonstrou a existência da relação contratual por meio da Proposta de Abertura da Conta Universal (ID/PJe2 344617381), na qual o reclamante, além de aderir à conta corrente, solicitou expressamente a contratação do serviço "LIS - Limite Itaú para Saque", conforme marcação no campo correspondente (ID/PJe2 344617381, p. 2) e autorização (ID/PJe2 344617381, p. 4). As telas sistêmicas juntadas pela recorrida (
IDs
/PJe2 344617383 a 344617386) indicam que as operações creditícias vinculadas ao serviço LIS estão associadas à conta corrente agência 7716, conta nº 21083-1, a qual consta expressamente nos registros operacionais dos contratos e aparece reiteradamente nos documentos de controle da cobrança e das parcelas.”

Como se vê, a decisão não foi omissa, pois analisou a tese da parte embargante e, com base na valoração do conjunto probatório, concluiu que a
"Proposta de Abertura da Conta Universal"
com a solicitação expressa do serviço, corroborada pelas telas sistêmicas, era suficiente para demonstrar a legitimidade do débito.

A discordância da parte embargante sobre a valoração da prova e o peso atribuído a cada documento não configura omissão, mas sim inconformismo com o resultado do julgamento.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No mesmo sentido STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026